Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. INQUÉRITO POLICIAL DISTRIBUÍDO À VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA CONTRA COMPANHEIRA. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA. CRIMES CONEXOS REMANESCENTES DA COMPETÊNCIA DE VARA DE JURISDIÇÃO COMUM. NECESSIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS À VARA COMPETENTE. FUNÇÃO JURISDICIONAL. NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO O ENCAMINHAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL JUDICIALIZADO A OUTRA VARA CRIMINAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Na hipótese de o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher acolher promoção de arquivamento do inquérito policial em relação a crime de sua competência absoluta e remanescerem crimes conexos, mas da competência de Vara Criminal Comum, o encaminhamento dos autos ao juízo competente deve ser por meio de decisão de declínio da competência e determinação judicial de redistribuição dos autos àquele juízo, por serem medidas inerentes ao exercício da função jurisdicional, e não atribuição do Ministério Público.
2. Reclamação julgada procedente.